Tribunal: TJDFT
Processo: 0711616-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES INFRUTÍFERA. EXECUÇÃO. DEVEDOR REVEL E SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE DE APERFEIÇOAMENTO DO ATO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO NO DJE. SUFICIÊNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO. MATÉRIA A SER DEDUZIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Apesar de devidamente citado, o executado não constituiu advogado em sua defesa, motivo pelo qual a intimação por publicação oficial supre a ausência de intimação pessoal.
2. A opção do devedor autoriza o prosseguimento do feito não padecendo o v. Acórdão de nulidade, porque devidamente publicada a r. decisão que abriu o contraditório no agravo de instrumento.
3. "Na penhora, o contraditório se realiza a posteriori, por meio de impugnação. Assim não há nulidade da constrição com intimação posterior da parte interessada." (Acórdão 1904741, 07117383520248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO.
4. A não apreciação de matéria pelo d. Juízo a quo impede o seu conhecimento no segundo grau, instância revisora, sob pena de violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal.
5. Negou-se provimento aos embargos de declaração.